Tribunal: TJMT
Processo: 0019145-64.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019145-64.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 047.703.291-56 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 047.703.291-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. A. S. C. (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), L. A. S. C. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO – UTI MÓVEL COM EQUIPE MÉDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO -
REJEITADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO À SAÚDE – RECONHECIMENTO DEVIDO –
CONDENAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – SÚMULA 421/STJ E EC 80/2014 – PRETENDIDA EXCLUSÃO DESTA VERBA PELO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO NA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento e o custeio do tratamento àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

“A divisão interna de competências para gestão do SUS entre os Entes Federativos não é oponível ao particular, uma vez que afronta diretamente a garantia maior de direitos fundamentais, consubstanciados no direito do cidadão à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana”.
(N.U 0005887-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Em razão da Súmula 421/STJ e da inovação trazida pela Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

Não tendo havido condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não há falar-se em exclusão do pagamento desta verba pelo ente público sucumbente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e
recursos de apelação interpostos contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0019145-64.2018.8.11.0055, proposta por
Luis Arthur Silva Cordeiro, representado por seu genitor,
em desfavor do Município de Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial determinando aos requeridos o fornecimento imediato de transporte em UTI Móvel com Equipe Médica, e, caso a demora no fornecimento cause perda da vaga, seja fornecido o procedimento necessário em caráter de urgência ao menor, bem como os demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários à patologia apresentada, mesmo que para isso tenha que ser efetivada contratação de urgência ou particular.

A sentença, outrossim, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem
condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (Id. 57489516).

Em seu recurso, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
defende que a sentença deve ser reformada para que os entes recorridos sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, e que seja
feito o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais
(Ids. 57489517 e 57490048).

Por sua vez,
o
Município de Tangará da Serra
, em seu apelo, defende, em síntese,
a sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos e procedimentos de alto custo é do Estado de Mato Grosso.

No mérito, após discorrer sobre políticas públicas, defende que a sentença violou os princípios orçamentários e que é
descabida a sua condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública
.

Ao final, requer o provimento do recurso com a sua exclusão do polo passivo da demanda (Ids. 57490051 e 57490052)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 57490049/57490050 e 57490053 a 57490055).

A Procuradoria-Geral da Justiça
opina pelo parcial provimento do recurso de apelação do Município de Tangará da Serra, tão somente para afastar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários à Defensória Pública, (Id. 62339524 - Pág. 1 à 8)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária e
recursos de apelação interpostos contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0019145-64.2018.8.11.0055, proposta por
Luis Arthur Silva Cordeiro, representado por seu genitor,
em desfavor do Município de Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial determinando aos requeridos o fornecimento imediato de transporte em UTI Móvel com Equipe Médica, e, caso a demora no fornecimento cause perda da vaga, seja fornecido o procedimento necessário em caráter de urgência ao menor, bem como os demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários à patologia apresentada, mesmo que para isso tenha que ser efetivada contratação de urgência ou particular.

Após analisar os autos, penso que a sentença recorrida e sob reexame necessário não merece qualquer censura.

Com efeito, em suas razões o Município de Tangará da Serra arguiu, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que o fornecimento do tratamento pleiteado pelo autor é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não se podendo impor aos entes municipais, preferencialmente, a prestação de todo e qualquer serviço de saúde, sob pena de se macular a divisão de competências prevista legalmente.

Não procede, contudo, a alegação.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas,
compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda
, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Destarte, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições e competências feita pela Lei no 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de prestar saúde a quem necessite, de forma adequada e digna e independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter.

E isso porque eventuais divisões internas de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – EXAMES MÉDICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA O RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DE MENOR – NECESSIDADE COMPROVADA – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – INOPONÍVEL AO PARTICULAR - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...)

3.
A divisão interna de competências para gestão do SUS entre os Entes Federativos não é oponível ao particular, uma vez que afronta diretamente a garantia maior de direitos fundamentais, consubstanciados no direito do cidadão à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

4. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

5. Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio.

6. (...)”.
(N.U 0005887-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim, sem razão o recorrente quanto à sua propalada ilegitimidade passiva.

No mais, a sentença também não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ocorre que restou comprovado documentalmente nos autos que o autor, menor de idade com 01(um) ano e 05(cinco) meses à época da propositura da demanda,
possui quadro clínico indicativo de ingestão de caco de vidro, necessitando ser removido com urgência para hospital com especialidade em cirurgia pediátrica para avaliação e conduta cirúrgica.

Restou comprovado, também,
a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado.

Nesse caso, não é possível negar-se a tutela pretendida pelo menor, menor impúbere, sob pena de omissão
ao direito fundamental à saúde, amparado no art. 196 da Constituição da República, e violação à prioridade absoluta assegurada à criança pela Lei no 8.069/90.

Como se sabe, a Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços possíveis para preservar-lhe a saúde e a vida, quando sob risco de perecimento, sendo este o caso dos autos.

Nesse contexto, outrossim, não há falar-se também que a sentença violou os princípios orçamentários, pois, como bem destacou o Procurador de Justiça que atuou neste feito,
“
a ordem judicial que incide sobre o orçamento público para custear tratamentos de saúde, tem base na garantia fundamental do cidadão à saúde, em face da inércia do administrador público”
, sendo respaldada
“pelo juízo de que trata-se de garantia constitucional inalienável, daí decorrendo a obrigação de que o judiciário exerça o controle inerente para assegurá-lo”
.

Por fim, também não há como acolher-se a
irresignação do ente municipal quanto à exclusão do pagamento de honorários advocatícios, pois a sentença sequer o condenou a tal incumbência, veja-se:

“Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.”

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT
.”
(Id 57489516)
Grifei.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal do Município de Tangará da Serra, vê-se que ela não merece prosperar.

De igual modo, não merece acatamento o apelo da Defensoria Pública quanto à condenação dos apelados ao
pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso (Súmula 421).

Segundo, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Assim, também escorreita a sentença ao não condenar os entes apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos do Município de Tangará da Serra e da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e
,
em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020